Tribunal: TRF3
Processo: 0032239-18.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
189/236)

0032239-18.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ILEGALIDADE. ANUIDADES. NATUREZA TRIBUTÁRIA. FIXAÇÃO DELEGADA AOS CONSELHOS VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADI 1717/DF. APELAÇÃO DESPROVIDA

1. As sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia são estabelecidas pela Lei n° 5.724/71 e fixadas em salários mínimos. O Pleno do E. Supremo Tribunal Federal considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o artigo 7o, inciso IV, da CF.

2. Conclui-se que o art. 1o, da Lei no 5.724/71, não foi recepcionado pela Constituição Federal, razão pela qual é nula a cobrança da multa que utiliza o salário mínimo como critério de fixação.

3. Os conselhos de classe profissional têm natureza de autarquia sendo, portanto, pessoas jurídicas de direito público interno, assim, as anuidades exigidas por eles detém natureza jurídica tributária, razão pela qual se submetem aos princípios constitucionais da legalidade e da anterioridade, inclusive no tocante à fixação e alteração de alíquotas e base de cálculo, nos termos dos artigos 149 e 150, inciso I da Constituição Federal.

4. Por ocasião do julgamento da ADI no 1.717, o E. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade material do artigo 58 da Lei no 9.649/98, que autorizava os conselhos de fiscalização profissional a fixar suas contribuições anuais.

5. Desse modo, em observância princípio da legalidade tributária conclui-se que as anuidades cobradas não podem ser criadas ou majoradas por meio de simples resolução. Esta interpretação se estende à Lei n.o 11.000/2004, que delegou aos conselhos competência para fixação das anuidades (contribuição à entidade profissional), visto que em clara ofensa ao princípio da legalidade tributária.

6. No caso em apreço, o título executivo relativo à cobrança das anuidades tem como fundamento legal o artigo 22, parágrafo único da Lei n. 3.820/60, que apenas estabelece a obrigatoriedade do pagamento de anuidade s pelas empresas que exploram serviços para os quais sejam necessárias atividades profissionais farmacêuticas. O referido diploma normativo não estabelece o valor das anuidades, ao revés, em seu artigo 25 estabelece que as taxas e anuidades serão fixadas pelos Conselhos Regionais.

7. Tratando-se de cobrança de dívida contendo débito cujo valor não consta de lei, conclui-se que a cobrança da anuidade é indevida.

8. Apelo desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0032239-18.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL PEREIRA BACELAR - SP296905-A

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA DROGARIA - ME

Advogado do(a) APELADO: VICENTE ANGELO BACCIOTTI - SP19999

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0032239-18.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL PEREIRA BACELAR - SP296905-A

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA DROGARIA - ME

Advogado do(a) APELADO: VICENTE ANGELO BACCIOTTI - SP19999

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra Maria José Silva - ME, objetivando a cobrança de créditos tributários e não tributários (anuidade e multa) cujo valor constante na CDA é de R$ 37.237,17.

Às fls. 84, a executada apresentou exceção de pré-executividade alegando a nulidade das certidões de dívida ativa por falta de preenchimentos dos requisitos legais, requerendo a extinção da execução.

Por meio de sentença, o MM Juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da execução fiscal, nos termos dos artigos 586 e 618, inciso I ambos do Código de Processo Civil/73 (fls. 130/131).

Apela o CRF/SP, requerendo a reforma da r. sentença, alegando a legalidade das CDA's e do valor das multas executadas (fls. 141/148).

Com contrarrazões às fls. 161/169, subiram os autos a esta E. Corte.

Às fls. 171, a apelante foi intimada, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre a legalidade da fixação da multa prevista no art. 24 da Lei n° 3.820/60 em salários mínimos, bem com acerca da legalidade das anuidades fixadas por ato infralegal, tendo apresentado manifestação às fls. 175/181.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0032239-18.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL PEREIRA BACELAR - SP296905-A

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA DROGARIA - ME

Advogado do(a) APELADO: VICENTE ANGELO BACCIOTTI - SP19999

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, nos termos do art. 1012, caput, do CPC, tendo em vista o preenchimento dos seus requisitos.

Trata-se de cobrança de anuidade profissional de 2008 e 2009 e multas punitivas por infração fundamentada no artigo 24, da Lei no 3.820/1960.

Como é de bem ver, os conselhos de classe profissional têm natureza de autarquia sendo, portanto, pessoas jurídicas de direito público interno, assim, as anuidades exigidas por eles detém natureza jurídica tributária, razão pela qual se submetem aos princípios constitucionais da legalidade e da anterioridade, inclusive no tocante à fixação e alteração de alíquotas e base de cálculo, nos termos dos artigos 149 e 150, inciso I da Constituição Federal.

Neste sentido, são os arestos que trago à colação:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO LEGAL - ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - ANUIDADE - VALORES FIXADOS EM DELIBERAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - AGRAVO LEGAL IMPROVIDO.

1. As anuidades exigidas detém natureza jurídica tributária, motivo pelo qual devem submeter-se aos princípios constitucionais da legalidade e da anterioridade, inclusive no tocante à fixação e alteração de alíquotas e base de cálculo (precedentes: STF, MS 21.797/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJU 18/05/2001; STJ, REsp 273674/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 27/05/2002); esse entendimento restou pacificado por ocasião do julgamento da ADI 1717-6, DJ de 28/03/2003, quando o Pleno do C. Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie dos autos o Conselho embargado não demonstrou que os valores fixados na Deliberação no 255/2003 refletem apenas atualização monetária e não majoração do valor das anuidades. 3. Dessa forma, uma vez reconhecida pelo STF a inexigibilidade das contribuições profissionais instituídas por meio de resolução, conclui-se que a cobrança é indevida. 4. Agravo legal a que se nega provimento.

(TRF3, AC: 0009493-91.2009.4.03.6102, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/06/2015)

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE CLASSE. LEI No 6.994/82. ANUIDADE. NATUREZA. RESOLUÇÃO No 456/95. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO QUE SE RECONHECE. 1. A jurisprudência já há muito pacificou-se no sentido de que as anuidades devidas a Conselhos de Classe tem natureza tributária, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da ADI 1717-6, vem decidindo que referidas contribuições devem observar o princípio da legalidade tributária (AI-AgR 768.577, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 16.11.2010; RE 438.142, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17/3/05 e RE 465.330, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/4/06). 2. Desta feita, atendendo ao princípio da legalidade e das limitações ao poder regulamentar, que encontra assento no art. 84, IV, da Constituição Federal, corrobora-se que inexistindo lei estabelecendo os limites das contribuições corporativas, que têm natureza tributária, inviável torna-se a sua cobrança por meio de mero ato administrativo, de natureza infralegal. 3. Apelação que se nega provimento.

(TRF3, AC 00041608719974036100, JUIZ CONVOCADO RUBENS CALIXTO,e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/08/2014)

Por ocasião do julgamento da ADI no 1.717, o E. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivo legal que autorizava os conselhos de fiscalização profissional a fixar suas contribuições anuais. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONTRIBUIÇÕES ANUAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - As contribuições anualmente devidas aos conselhos de fiscalização profissional possuem natureza tributária e, desse modo, sujeitam-se ao princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, I, da Lei Maior. II - O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 1.717/DF, Rel. Min. Sidney Sanches, declarou a inconstitucionalidade de dispositivo legal que autorizava os conselhos de fiscalização profissional a fixar suas contribuições anuais. III - Agravo regimental improvido.

(ARE 640937 AgR-segundo, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00362)

Em recente julgamento ocorrido em 19/10/2016, com repercussão geral, Recurso Extraordinário no 704.292/PR a Suprema Corte assim decidiu sobre o tema:

"É inconstitucional, por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, usualmente cobradas sob o título de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos", vencido o Ministro Marco Aurélio, que fixava tese em outros termos. Em seguida, o Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, indeferiu o pedido de modulação. Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso de Mello, e, nesta assentada, o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 19.10.2016".

Desse modo, em observância princípio da legalidade tributária conclui-se que as anuidades cobradas não podem ser criadas ou majoradas por meio de simples resolução.

In casu, os títulos executivos de fls. 06 e 13 indicam como fundamento legal da exação o artigo 22, parágrafo único da Lei n. 3.820/60, que apenas estabelece a obrigatoriedade do pagamento de anuidades pelas empresas que exploram serviços para os quais sejam necessárias atividades profissionais farmacêuticas.

O referido diploma normativo não estabelece o valor das anuidades, ao revés, em seu artigo 25 estabelece que as taxas e anuidades serão fixadas pelos Conselhos Regionais.

Desse modo, não há como subsistir as cobranças, visto que lastreadas em ato infralegal.

Assim, tratando de cobrança de dívida contendo débito cujo valor não consta de lei, conclui-se que a cobrança da anuidade é indevida.

Nesse mesmo sentido, precedentes desta C. Turma:

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE CLASSE. ANUIDADES DE 2006 e 2007. FIXAÇÃO POR RESOLUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, CAPUT E INC. I, CF).

Pretende o Conselho/Apelante a execução de dívida referente às anuidades inadimplidas nos anos de 2006 e 2007. A CDA que embasa a presente ação aponta a seguinte fundamentação legal: artigo 22 da Lei no 3.820/60.

- Esclarece que o Supremo Tribunal Federal, no ARE no 641.243/PR, reconheceu a repercussão geral sobre a possibilidade de fixação do valor da anuidade por meio de resolução interna de cada conselho. Tal fato não impede o julgamento por este tribunal, porquanto o paradigma foi afetado na vigência do CPC/73, de modo que o sobrestamento apenas atingem os recursos extraordinários. O artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973 diz respeito a estes recursos interpostos contra decisão desta corte.

- As anuidades cobradas por Conselho Profissional, por terem natureza tributária, devem ser fixadas e majoradas por lei, a teor do disposto no artigo 150, "caput" e inciso I, da Constituição Federal de 1988.

- A Lei no 6.994/82, que alterou os valores objeto da cobrança de anuidade indicados no citado dispositivo (artigo 1o, § 1o, letra "a"), foi revogada pela lei no 9.649/98. O fenômeno da repristinação, ou seja, nova entrada em vigor de norma que havia sido revogada somente é possível mediante autorização do legislador, o que não ocorreu na espécie. De todo modo, a Lei 6.994/82 não consta como fundamento legal da CDA. Desse modo, indevida a exação em comento, que não tem supedâneo em lei vigente.

- Agravo de instrumento desprovido.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0019808-10.2016.4.03.0000/SP, Relator Desembargador Federal André Nabarrete, Quarta Turma, Data do julgamento: 02/08/2017, DJe- 25/08/2017).

EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. NATUREZA TRIBUTÁRIA. FIXAÇÃO DELEGADA AOS CONSELHOS (LEI N. 3.268/57, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.000/2004). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADI 1717/DF. COBRANÇA FUNDADA NA LEI 6.830/80 E NA LEI N. 3.268/57. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 6.994/82. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. As contribuições aos Conselhos de Fiscalização Profissional, à exceção da OAB, possuem natureza tributária e, nessa condição, devem observância ao princípio da legalidade tributária, previsto no inciso I do artigo 150 da CF/88, que preceitua que a exigência ou aumento de tributos somente se pode dar mediante lei (STF, AI 768577 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, j. 19/10/2010, DJe 12/11/2010; STJ, REsp 1074932/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, j. 07/10/2008, DJe 05/11/2008; TRF3, AMS 2002.61.00.006564-8, Rel. Juiz Federal Convocado ROBERTO JEUKEN, j. 24/09/2009, DJF3 26/11/2009; TRF3, AMS 0009092-74.2004.4.03.6100 Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, j. 15/12/2011).

2. Inconstitucionalidade do § 4o do artigo 58 da Lei no 9.649/98 que autorizava os Conselhos a fixar, cobrar e a executar as respectivas anuidades (ADI 1717/DF).

3. Entendimento externado pela Corte Suprema é aplicável a todas as demais normas que, tal como o dispositivo tido como inconstitucional, delegaram aos Conselhos o poder de fixar as anuidades mediante atos infralegais (Lei no 11.000/2004).

4. Inaplicabilidade da Lei no 3.268/57, com redação dada pela Lei no 11.000/2004, em razão da inconstitucionalidade, e da Lei 6.994/82 por não constituir fundamento legal da CDA.

5. Apelação a que se nega provimento.

(AC No 0003241-16.2013.4.03.6140/SP, Relatora Desembargadora Federal Marli Ferreira, data do julgamento: 21/06/2017, publicação Dje- 05/07/2017). Das multas punitivas fixadas em salário mínimo.

As sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia são estabelecidas pela Lei n° 5.724/71, que assim dispõe em seu artigo 1o, verbis:

Art. 1o As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei no 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3 (três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência.

A Lei no 6.205/75 que extinguiu o salário mínimo como indexador, dispõe em seus artigos 1o e 2o:

Art. 1o Os valores monetários fixados com base no salário mínimo não serão considerados para quaisquer fins de direito.

(...)

Art. 2o Em substituição à correção pelo salário mínimo, o Poder Executivo estabelecerá sistema especial de atualização monetária.

O E. Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido que o artigo 7o, IV, da Constituição Federal veda a utilização do salário mínimo como fator de indexação, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA. SALÁRIO MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. - O que a Constituição veda, no art. 7o, IV, é a utilização do salário-mínimo para servir, por exemplo, como fator de indexação. Precedentes do STF: AI 169.269-AgR/MG e AI 179.844-AgR/MG, Galvão, 1a Turma; AI 177.959-AgR/MG, Marco Aurélio, 2a Turma e RE 230.528-AgR/MG, Velloso, 2a Turma. II. - Agravo não provido.

(AI 387594 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 13/05/2003, DJ 06-06-2003 PP-00035 EMENT VOL-02113-05 PP-00862)

O Pleno do E. Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o artigo 7o, inciso IV, da CF, conforme havia sido assentado na ADI 1.425. Eis a ementa:

Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520: "Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. - Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido". - Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7o, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário -mínimo para qualquer fim, "quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado". Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário -mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional. - É, portanto, inconstitucional o § 1o do artigo 4o da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 4o da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto.

(RE no 237.965, Rel. Min. Moreira Alves, j. 10.02.2000, Plenário, Dj 31/03/2000)

Assim, conclui-se que o art. 1o, da Lei no 5.724/71, não foi recepcionado pela Constituição Federal, razão pela qual é nula a cobrança da multa que utiliza o salário mínimo como critério de fixação.

Desse modo, deve ser mantida a sentença extintiva da execução fiscal, muito embora por fundamento diverso.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ILEGALIDADE. ANUIDADES. NATUREZA TRIBUTÁRIA. FIXAÇÃO DELEGADA AOS CONSELHOS VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADI 1717/DF. APELAÇÃO DESPROVIDA

1. As sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia são estabelecidas pela Lei n° 5.724/71 e fixadas em salários mínimos. O Pleno do E. Supremo Tribunal Federal considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o artigo 7o, inciso IV, da CF.

2. Conclui-se que o art. 1o, da Lei no 5.724/71, não foi recepcionado pela Constituição Federal, razão pela qual é nula a cobrança da multa que utiliza o salário mínimo como critério de fixação.

3. Os conselhos de classe profissional têm natureza de autarquia sendo, portanto, pessoas jurídicas de direito público interno, assim, as anuidades exigidas por eles detém natureza jurídica tributária, razão pela qual se submetem aos princípios constitucionais da legalidade e da anterioridade, inclusive no tocante à fixação e alteração de alíquotas e base de cálculo, nos termos dos artigos 149 e 150, inciso I da Constituição Federal.

4. Por ocasião do julgamento da ADI no 1.717, o E. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade material do artigo 58 da Lei no 9.649/98, que autorizava os conselhos de fiscalização profissional a fixar suas contribuições anuais.

5. Desse modo, em observância princípio da legalidade tributária conclui-se que as anuidades cobradas não podem ser criadas ou majoradas por meio de simples resolução. Esta interpretação se estende à Lei n.o 11.000/2004, que delegou aos conselhos competência para fixação das anuidades (contribuição à entidade profissional), visto que em clara ofensa ao princípio da legalidade tributária.

6. No caso em apreço, o título executivo relativo à cobrança das anuidades tem como fundamento legal o artigo 22, parágrafo único da Lei n. 3.820/60, que apenas estabelece a obrigatoriedade do pagamento de anuidade s pelas empresas que exploram serviços para os quais sejam necessárias atividades profissionais farmacêuticas. O referido diploma normativo não estabelece o valor das anuidades, ao revés, em seu artigo 25 estabelece que as taxas e anuidades serão fixadas pelos Conselhos Regionais.

7. Tratando-se de cobrança de dívida contendo débito cujo valor não consta de lei, conclui-se que a cobrança da anuidade é indevida.

8. Apelo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.